Tribunal: TCU
Processo: 021.220/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7332/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 11366/2019-TCU-Segunda Câmara (Relação 33/2019), no bojo do TC 015.035-2018-2 , diante do não cumprimento do item 1.7.1.3 do Acórdão 4.448/2017 prolatado pela 2a Câmara do TCU no âmbito do TC Processo 023.973/2016-1 , requerendo que o Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ identificasse os principais riscos em relação ao processo de gerenciamento do patrimônio imobiliário e avaliasse o potencial impacto desses riscos sobre o alcance dos objetivos do aludido processo, além de definir as medidas nos controles internos para o gerenciamento desses riscos; Considerando que o item 1.7.1 do aludido do Acórdão 11.366/2019 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar: 1.7.1. ao Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro que, nos termos do art. 43, I, da Lei 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do Regimento Interno do TCU, informe, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, as medidas adotadas para implementar o item 1.7.1.3 do Acórdão 4.448/2017 prolatado pela 2a Câmara do TCU, no âmbito do TC- Processo 023.973/2016-1 , já que a implementação da determinação proferida pelo aludido item 1.7.1.3 requer que o JBRJ identifique os principais riscos em relação ao processo de gerenciamento do patrimônio imobiliário e avalie o potencial impacto desses riscos sobre o alcance dos objetivos do processo, além de definir as medidas nos controles internos para gerenciar esses riscos "; Considerando que, ao responder à notificação promovida pela unidade técnica por meio do Ofício 0507/2019-TCU/SecexAgroAmbiental de 29/10/2019 (Peça 4), o JBRJ informou que, a partir do referencial teórico dado pelo Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos, teria sido elaborada a Planilha de Análise dos Riscos, levando em consideração o impacto e a probabilidade de materialização dos eventos de risco, com vistas a classificar os riscos envolvidos em conformidade com as categorias da matriz apresentada à Peça 7 (p. 2); Considerando que o JBRJ teria elaborado duas matrizes de riscos (para o gerenciamento do território e para a gestão imobiliária das edificações) e, além da identificação, mensuração e categorização dos riscos, as matrizes detalhariam as medidas para a mitigação dos riscos, com o tratamento e o subsequente plano de ação, tendo definido, ainda, os responsáveis pela implementação; Considerando que o JBRJ teria assinalado que, para o gerenciamento do território no JBRJ, teria sido identificados os seguintes riscos: ampliação das edificações já existentes na área ocupada irregularmente (alto risco); construção de novas ocupações irregulares no território (alto risco); invasão do arboreto (risco moderado); ataques aos bens patrimoniais (alto risco); incêndios no arboreto (alto risco); e inundação do arboreto (alto risco); Considerando, contudo, que o JBRJ teria apontado as providências a serem adotadas na referida matriz, com o tratamento e o subsequente plano de ação, buscando mitigar a possibilidade de materialização dos riscos e, assim, proteger o JBRJ dos seus possíveis impactos, ao passo que as adotadas medidas seriam exitosas, a despeito de as suas ações de controle junto às áreas irregularmente ocupadas serem limitadas, pois a atuação " restringe-se às ações de controle para evitar o crescimento e a expansão das ocupações, bem como de proteção de seu patrimônio " (Peça 7, p. 5-7); Considerando que, para a gestão imobiliária das edificações, o JBRJ teria informado que diversas edificações estariam sob a propriedade e a posse da instituição para o uso próprio ou para a cessão a terceiros (total de seis cessões), além de outras duas edificações cedidas pela União antes da transferência da propriedade do território para a autarquia (Peça 7, p.7); Considerando que o JBRJ teria destacado que a respectiva matriz de risco ficaria configurada pelos seguintes eventos: (i) ineficiência no cadastro e na recuperação de informações sobre o patrimônio imobiliário (risco moderado); (ii) controle, perda ou descontinuidade das informações sobre os bens imóveis (risco moderado); (iii) má conservação das edificações cedidas (alto risco); (iv) má conservação das edificações utilizadas pelo JBRJ (risco moderado); (v) ineficiência na apresentação dos relatórios gerenciais sobre o patrimônio imobiliário (risco moderado); e (vi) incêndio nas edificações (alto risco); Considerando que o JBRJ teria afirmado que as medidas adotadas para identificar e mitigar os riscos no processo de gestão do seu patrimônio imobiliário seriam eficientes, além de ter destacado que o monitoramento sobre as ações de risco competiria ao Comitê Executivo de Gestão de Riscos em prol da operacionalização da Política de Gestão de Riscos pela Portaria JBRJ no 49, de 2017, em sintonia com os procedimentos dispostos no Manual de Gestão de Riscos; Considerando que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental propôs a anotação de cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 11366/2019-TCU-Segunda Câmara , destacando a importância da recente edição do Manual de Gestão de Riscos e Controles Internos elaborada, a partir da Planilha de Análise dos Riscos em função do impacto e da probabilidade de materialização dos eventos de risco, com vistas a classificar e tratar os subjacentes riscos (Peça 7, p. 2, e Peça 8); Considerando, pelo exposto, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 023.973/2016-1 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 11366/2019-TCU-Segunda Câmara , no bojo do TC Processo 015.035/2018-2 , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 021.220/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.2. Entidade: Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexAgroAmbiental. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ, para ciência e efetiva adoção das providências cabíveis pelo Comitê Executivo de Gestão de Riscos em prol da plena operacionalização da Política de Gestão de Riscos fixada a partir da Portaria JBRJ no 49, de 2017, e dos procedimentos dispostos no Manual de Gestão de Riscos com vistas à robusta mitigação ou à plena eliminação dos eventos de risco ora identificados, devendo o Instituto de Pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro promover o anual registro dos resultados dessas providências nos Relatórios Anuais de Gestão do JBRJ; e 1.7.2. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 023.973/2016-1 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.